Tribunal: TJMT
Processo: 1030352-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030352-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Urgência]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON ALVES PAES - CPF: 206.932.901-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – SAÚDE PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
PLEITO RECURSAL APENAS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE FEITO PARA O JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEI No 9.099/95 – VEDAÇÃO LEGAL À CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1o GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se os autos, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, buscando compelir os entes públicos à realização, em favor do demandante, de procedimento médico de
vitrectomia posterior associada a facoemulsificação com implante de lente intraocular em olho esquerdo
, cuja demanda tramitou, inicialmente, na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (Vara de Saúde) e, posteriormente, foi declinado à
4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, por se tratar de pessoa idosa
.

A tutela de urgência foi deferida e confirmada em sentença, que
julgou

procedente

o pedido inicial
, contudo deixou de condenar os requeridos em honorários advocatícios, em razão da parte autora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Insurgência apenas da parte autora pugnando pela fixação de honorários em favor do Fundo
Especial para Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública
.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a necessidade de manutenção da sentença. Não há notícia, nos autos, da apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

Pelo Parecer de ID 121508994, o i. representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Aportando os autos no E. Tribunal de Justiça, em atenção ao valor atribuído à causa na origem, fora proferida decisão reconhecendo a competência do sistema dos Juizados para prosseguimento do feito, declinando os autos para julgamento perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Ressalto, ainda, que não houve insurgência recursal quanto ao mérito da demanda, de tal forma que a
controvérsia cinge-se tão somente acerca
da necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor dos entes públicos vencidos na demanda.

Tendo em vista a redistribuição do presente feito para a Turma Recursal/Juizado Especial, a sistemática da Lei no 9.099/95 é aplicada automaticamente e de observância obrigatória.

Nesse espeque, nos moldes do seu artigo 55, as verbas sucumbenciais somente serão devidas em caso de insucesso na insurgência recursal ou de litigância de má-fé:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Por se tratar de matéria de ordem pública, mormente em demanda envolvendo o Erário (cuja tutela impõe singular cautela ao Magistrado), a aplicação das normas do microssistema dos Juizados Especiais é compulsória,
prevalecendo, inclusive, sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários advocatícios em primeiro grau.

Nesse sentido é o firme entendimento desta Egrégia Turma Recursal:

[...] por óbvio, como o feito fora declinado para os Juizados Especiais o mesmo deverá seguir o valor máximo de custos no processo ao teto dos Juizados da Fazenda Pública em até 60 (sessenta) salários-mínimos na data de distribuição da ação, de onde, eventuais valores que vencerem no curso da ação estes estão fora do teto de limitação dos Juizados Especiais, que deverá ser observado pelo magistrado da origem, bem como, efetivada as devidas correções
para que o SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEJA PRESERVADO, devendo ainda rever até sobre eventuais honorários, visto que, em sede de Juizados Especiais, a sentença de 1o grau não arbitra honorários, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
exceto no caso de litigância de má-fé.
(NU
1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019)

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE UTI – LIMINAR DEFERIDA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA – DEVER DO ESTADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -
REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE FEITO PARA O JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA LEI No. 9099/95 – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1o GRAU
– SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95, prevalecendo está sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, mormente quando em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau,

de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado. (NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)

Anoto, por fim, que a parte recorrente não se opôs à decisão que determinou a redistribuição do feito aos Juizados, oportunidade em que lhe seria dado questionar eventual prejuízo decorrente do declínio de competência operado.

Diante disso, apesar das alegações do recorrente, afigura-se
incabível a fixação de honorários em relação à sucumbência operada em primeiro grau, por expressa vedação legal, independentemente do escorço argumentativo em relação às controvérsias que pairam sobre o arbitramento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022